Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702927-08.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A, RICHARD FERREIRA DOS SANTOS APELADO: RICHARD FERREIRA DOS SANTOS, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Na petição de ID 54988843, o réu/reconvinte, RICHARD FERREIRA DOS SANTOS, informa descumprimento de ordem judicial por parte do autor/reconvindo, BANCO PAN S/A. Nada a prover. Diante da previsão do § 2o do art. 1.012 do CPC, tem-se por facultado à parte o cumprimento provisório de sentença, nos moldes previstos pela norma processual. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator